Tribunal: TJES
Processo: 5000138-46.2025.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000138-46.2025.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANNA APARECIDA DE OLIVEIRA CABRAL
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5000138-46.2025.8.08.0020

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE(S): IVANNA APARECIDA DE OLIVEIRA CABRAL

RECORRIDO(S): ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença proferida no id 15633590, o qual é cabível, tempestivo e consta pedido de gratuidade de justiça formulado na exordial, o qual defiro na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Trata-se de ação na qual a autora pretende a declaração de nulidade dos contratos firmados com a administração estadual (professor temporário) no período de 22/09/2017 A 20/12/2024, com condenação do Estado ao pagamento do FGTS.

Após regular processamento do feito, o MM. Juízo pregresso
julgou improcedentes
os pedidos autorais.

Inconformada, a Requerente, ora Recorrente, interpôs recurso no id 15633592 pretendendo a reforma da sentença, e que a ação seja julgada procedente.

Contrarrazões do Recorrido no id 15633606 postulando pela manutenção da sentença guerreada.

Eis o breve relatório.
Passo a decidir
.

Analisando os documentos, percebo que a tese da autora não se sustenta. A autora apresentou ficha financeira (id
15631681
) e declaração de tempo de trabalho (id
15631680
) que comprovam a existência de vínculo com o ente público.

Tais documentos, em especial a declaração de tempo de serviço, demonstram que a autora teve um total de 8 (oito) vínculos com o Estado. Ocorre que, fato notório para qualquer servidor público deste Estado,
cada vínculo atribuído à matrícula de um servidor corresponde a um contrato autônomo
. Os vínculos que a Recorrente pretende que sejam declarados nulos são os seguintes:

Vínculo 4 – de 22/09/2017 a 01/02/2018 (menos de cinco meses);

Vínculo 5 – de 18/09/2020 a 24/12/2021 (um ano e três meses);

Vínculo 6 – de 01/02/2022 a 01/02/2023 (um ano);

Vínculo 7 – de 20/09/2022 a 18/12/2022 (três meses);

Vínculo 8 – de 09/03/2023 a 20/12/2024 (um ano e nove meses).

Como dito, cada vínculo atribuído a uma matrícula de servidor corresponde a um contrato, indicando que surgiram de processos seletivos distintos e, portanto, não havendo que se falar em continuidade entre eles. Por isso,
cada vínculo deve ser analisado de maneira independente
.

Além da previsão Constitucional do art. 37 da Constituição sobre a limitação de contratos temporários. A Lei Complementar Estadual nº 809/2015 disciplina a contratação por tempo determinado no âmbito da administração pública estadual. De acordo com tal norma, entendo que para o cargo ocupado pela Recorrente, o prazo máximo de duração da contratação temporária seria de 24 (vinte e quatro) meses, a teor das disposições contidas no art. 2º III, e art. 4º, III.

Art. 2º
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: III - contratação de professor substituto para suprir a falta na respectiva carreira em decorrência: a) de exoneração, demissão, falecimento, aposentadoria, capacitação, afastamento ou licença; b) do exercício de cargo comissionado, de função gratificada ou da composição de equipe de trabalho em atividades no âmbito da Secretaria de Estado da Educação – SEDU, da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e da Faculdade de Música do Espírito Santo;

Art. 4º
As contratações previstas nesta Lei Complementar serão feitas mediante contrato administrativo de prestação de serviços com tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos: III - 24 (vinte e quatro) meses, no caso do inciso III do art. 2º desta Lei Complementar;

No caso em análise, percebe-se que
nenhum dos contratos indicados pela recorrente ultrapassou o tempo máximo previsto
no art. 2º, III, ‘b’, c/c art. 4º, III, da Lei Complementar Estadual n. 809/2015.

Nesse passo,
ante as considerações ora expostas, percebo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 aplicado na forma do art. 27 da Lei 12.153/2009. Observando, também, o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Portanto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença, por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º do CPC, ambos aplicados na forma do art. 27 da Lei 12.153/2009, condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, por força do art. 98, §3º do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)